Tribunal: STF
Processo: ARE 1568243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL NA ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.243. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. QUESTÕES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE SELIC EM DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 1243/STF E TEMA 504/STJ. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida. 2. Inicialmente, não conheço do pedido relativo ao direito de restituição via precatório, uma vez que tal pedido já foi reconhecido no primeiro grau em sentença que julgou os embargos de declaração, não sendo objeto de recurso, tendo sido, quanto ao ponto, integralmente mantida a sentença 3. Discute-se a inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da pessoa jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, de valores recebidos a título de taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic, incidente sobre depósitos judiciais, realizados na forma da Lei n.º 9.703/1998, de valores referentes a tributos federais. 4. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Ainda, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei nº 9.430/96, que remonta à base de cálculo do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IRPJ. Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos. 5. A taxa referencial Selic aglutina aquilo que seria devido a título de correção monetária, a qual representa mera recomposição do valor da moeda, e juros de mora, que visa ressarcir o credor pelo atraso no pagamento. 6. No âmbito da restituição de indébito tributário, segundo compreensão firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 962, foi firmada a natureza indenizatória dos valores referentes à taxa Selic. A mesma interpretação foi conferida pela Corte Superior em sede de retratação no Tema Repetitivo nº 505 (confira-se: STJ, 1ª Seção, REsp 1138695, relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26.04.2023). 7. Em relação aos valores da taxa Selic incidentes sobre depósitos judiciais referentes a tributos federais – anotando-se que a Corte Suprema entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à questão submetida à apreciação (Tema nº 1.243/STF) –, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de retratação no Tema Repetitivo n.º 504, conferiu-lhes natureza remuneratória e fixou tese no sentido da legitimidade da incidência tributária (‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’). 8. Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção. 9. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido” (fls. 9-10, e-doc. 85).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 101).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e XXXVI do art. 5º, os arts. 97 e 100, o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Defende a reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida a desnecessidade de expedição de precatório na restituição dos “valores indevidamente liquidados nas formas do art. 156 do CTN” e “para afastar a exigência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC incidente sobre o levantamento dos depósitos judiciais” (fl. 18, e-doc. 114).

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 1.243 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fls. 1-5, e-doc. 122).

4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante pretende seja afastado o “óbice à Súmula nº 282 do STF, aplicado por analogia, tendo em vista que a matéria em discussão foi devidamente ventilada e atacada” (fl. 10, e-doc. 127).

Assinala que, “consoante os arts. 5º, I, II, XXXV, 97 e 100 da CF, resta comprovada a adequação do pedido formulado (...) com o rito do Mandado de Segurança, motivo pelo qual o acórdão ora recorrido deve ser reformado, a fim de ver declarado o direito de a recorrente reaver os valores indevidamente liquidados nas formas do art. 156 do CTN, por meio da expedição de precatório e pela via judicial adequada, dos últimos 05 (cinco) anos da impetração” (fl. 11, e-doc. 127).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Sobre a incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na atualização de depósitos judiciais pela Taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou o Tema 1.243 da repercussão geral e, nesse ponto, negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:
“No julgamento do tema 962 (RE 1063187/SC) em regime de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.’ (...)
Posteriormente, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos pela União Federal, o que culminou na modulação dos efeitos do julgado (...)
Na ocasião, ficou ressalvado, portanto, que a aplicação da tese é restrita à Taxa SELIC aplicada ao indébito repetido. 
No tocante à tributação pelo IRPJ e pela CSLL da SELIC aplicada sobre os depósitos judiciais levantados, pontuo que, em sede de julgamento pela sistemática da repercussão geral (ARE 1405416 RG/RS – Tema 1.243), o Supremo Tribunal reputou infraconstitucional a questão, não havendo afronta direta à Constituição Federal. Na ocasião, afastou a pretensa aplicação extensiva do quanto decidido no RE 1.063.187/SC – Tema 962 (...)
Tendo em vista a decisão pela inexistência de repercussão geral da matéria, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil” (fls. 3-4, e-doc. 122).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.530.679, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.554.549, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.429.914, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024.

Não consta destes autos eletrônicos ter a agravante interposto o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil contra a decisão da Presidência do Tribunal de origem, para impugnar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 1.243 da repercussão geral. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro à interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE n. 1.565.148-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.1.2026).

Com a aplicação do Tema 1.243 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a incidência do IRPJ e da CSLL na atualização de valores de depósitos judiciais.

7. Quanto à necessidade de submissão do valor da restituição tributária ao regime de precatório, o recurso também não merece prosperar.

Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de prequestionamento da questão referente à desnecessidade de submeter a restituição tributária ao regime de precatórios, “de modo a atrair o óbice ao trânsito recursal previsto na Súmula 282, do STF, que assim preconiza: ’É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’” (fl. 5, e-doc. 122).

Com a oposição dos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, a agravante pretendia cumprir o requisito do prequestionamento apenas dos seguintes dispositivos constitucionais: “arts. 150, III, e 195, I, ‘c’, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 92). 

Ao rejeitar esses embargos de declaração, o Tribunal de origem assinalou que, “quanto à questão da restituição pela via precatório dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, verifica-se que se encontra acobertado pela preclusão, não podendo ser alvo de questionamento agora em sede de embargos de declaração” (fl. 10, e-doc. 101).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, o requisito do prequestionamento não foi atendido, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por não ter sido a alegada contrariedade aos incs. I, II e XXXVI do art. 5º e aos arts. 97 e 100 da Constituição da República objeto de debate no Tribunal de origem. 

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 

Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.
Como o Tribunal de origem afastou a necessidade de análise da submissão ao regime de precatórios, pela ocorrência da preclusão, a inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 

Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Injúria. Dolo específico. Prequestionamento. Ausência. Matéria constitucional apresentada nos embargos de declaração. Inovação recursal. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem. 5. A apresentação da matéria constitucional somente em sede de embargos de declaração constitui inovação recursal. Precedentes. 6. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 7. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.590.208-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.4.2026).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora